Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei.
3. O inventariante nomeado tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio enquanto não for removido do cargo e responde pela sua atuação no processo, pois deve zelar pelos interesses do Espólio e todos os herdeiros.
4. A alienação do imóvel aproveitará a todos os interessados, pois o valor será depositado em conta bancária vinculada ao processo de origem, não prosperando a alegação de prejuízo processual ou material arguida pela agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.